Tribunal: TJES
Processo: 5014474-05.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014474-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA MADALENA PETRI SIMOES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014474-05.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: MARIA MADALENA PETRI SIMÕES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SEM HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E O RECORRIDO NÃO FOI ASSISTIDO POR ADVOGADO NA ORIGEM. ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 08 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
MARIA MADALENA PETRI SIMÕES
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com o valor de R$ 17.730,41 creditado em sua conta e, ao buscar maiores informações, tomou conhecimento que era a respeito de contrato de empréstimo junto ao banco requerido, o qual afirma não ter solicitado. Requer, ao final, a cessação dos descontos em seu benefício com a devolução em dobro do montante já descontado, bem como a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10328363), o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo e inépcia da inicial. No mérito, requer a improcedência dos pedidos autorais

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10328369):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR
o débito e o contrato nº 508329988 ora discutido e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida
reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse imediatamente os descontos no benefício da requerente
;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à autora os valores descontados em seu benefício desde setembro de 2023 até a efetiva cessação dos descontos, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;

III - CONDENAR
o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

IV - DETERMINAR
que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 17.730,41 (dezessete mil, setecentos e trinta reais e quarenta e um centavos), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar do trânsito em julgado.

AUTORIZO a compensação dos valores.

OFICIE-SE AO INSS PARA SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS REFERENTE AO CONTRATO EM QUESTÃO.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10328372), aduzindo que a sentença merece reforma ante a regularidade da contratação e culpa exclusiva da vítima que transferiu valores para conta de terceiros.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 10328380).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10328373.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado interposto pelo banco requerido,
viola o princípio da dialeticidade recursal
.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que estão desconexas com o caso concreto, ou seja, a parte requerida não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância, o que fica evidente ao fundamentar o pedido de reforma com questões estranhas ao julgamento.

A título ilustrativo chamo atenção para a pag. 03 das razões recursais, em que o recorrente afirma que o julgador proferiu sentença desfavorável, sob o fundamento que o banco não apresentou o contrato nos autos. Contudo, a sentença não faz qualquer menção de ausência de contrato. Pelo contrário, registra que o contrato foi anexado apresentado. Veja-se:

Trecho das razões recursais (ID 10328372 - pág. 03):

“ (...) Ao contrário do que alega a apelada, bem como o entendimento do Magistrado a quo ao proferir a r. sentença desfavorável ao banco, ante o fundamento de que o banco não teria colacionado nos autos cópia do contrato e cédula bancária (...)”.

Trecho da sentença (ID 10328369):

“(...) O banco requerido impugna a alegação,
informando que a contratação foi regular, anexando no id.47147652 o suposto contrato entabulado entre as partes
. (...).

E não para por aí. O banco sustenta a culpa exclusiva da vítima, que caiu no golpe do WhatsApp e transferiu os valores creditados para terceiro estranho, entretanto, a situação não foi suscitada por nenhuma das partes no processo, tratando-se de matéria nitidamente desconexa do caso concreto. Tanto é assim, que a autora pugnou na inicial a autorização para a restituição dos valores creditados indevidamente em sua conta e a sentença autorizou a compensação.

Trecho das razões recursais (ID 10328372 - pág. 05):

“(...) Ora Excelências, de par com isso, ao contrário do que alega a Recorrida,
bem como o entendimento do Juízo a quo, uma vez que, sem qualquer cautela a autora optou por realizar os empréstimos junto à instituição financeira e transferir os valores para terceiro estranho, tratando-se de fortuito externo.
Pois bem. É de conhecimento público que nos últimos anos golpistas vem agindo de diversas formas, principalmente através da plataforma WhatsApp, se passando por representantes de diversas empresas e ludibriando diversas pessoas. Assim, com o intuito de evitar que os consumidores passem por essas situações, as instituições vêm amplamente divulgando maneiras de como os consumidores podem se proteger, bem como indicando os canais oficiais em suas plataformas digitais. (...)

Pedido inicial e sentença autorizando a compensação de valores

“(...) Requer a EMISSÃO de boleto para fins de devolver o valor creditado indevidamente na conta da Requerente (...)”.

Dispositivo:
“(...)
AUTORIZO a compensação dos valores (...)”.

Além das incongruências destacadas acima, as razões recursais se mostram completamente genéricas, tendo a recorrente se limitado a transcrever artigos, doutrinas e jurisprudências, sem aprofundar o caso concreto.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como a recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto.
Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem honorários, haja vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e nem foi representada por advogado na origem (Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)